Tribunal: TJES
Processo: 0010276-88.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010276-88.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SANTANA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE AUMENTADA MENOS DO QUE PERMITE A JURISPRUDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. PENA BASE E PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A reprimenda base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por considerar como desfavorável as circunstâncias do crime, uma vez que mesmo o réu sabendo que a vítima estava grávida, apontou a faca para sua barriga.

2.
Caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

3.
Mantida a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010276-88.2020.8.08.0035

APELANTE: RODRIGO DE SANTANA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO DE SANTANA CORREIA
em face da Sentença de fls.
357/365
proferida pel
a
M.M. Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
apelante como incurso no art.
157, §2º, inc. VII do Código Penal
. Estabeleceu a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

R
ecurso interposto as fls. 196 e razões recursais apresentadas as fls. 196/197, pretendendo-se, em síntese: a reformulação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo de forma proporcional.

C
ontrarrazões apresentadas as fls. 199/200 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria em ID nº 7035129.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 20 de julho de 2020, por volta das 05h50min, no terminal de Vila Velha, loja 04, situado na Rua Pereira Nunes, bairro Divino Espírito Santo, no município de Vila Velha/ES, mediante grave ameaça, com uso de arma branca (faca), Rodrigo de Santana Correa subtraiu diversos aparelhos celulares da vítima, Loja Aqui Celulares, de propriedade de Hugo da Silva Oliveira.

No dia dos fatos, Graziele dos Santos, que trabalha na citada loja, situada no Terminal de Vila Velha, chegava para trabalhar, e ao abrir a loja, foi surpreendida por um indivíduo, o qual, fazendo uso de uma faca, anunciou o assalto e pediu que ela entregasse os aparelhos telefônicos da loja.

Antes mesmo que a vítima apanhasse algum aparelho, Rodrigo entrou na loja e foi pegando diversos aparelhos celulares, causando um prejuízo, entre os aparelhos subtraídos e dinheiro do caixa, de cerda de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A vítima reconheceu o indivíduo, apesar de usar máscara em razão da pandemia de Covid-19, porque este trabalhava no próprio terminal, como ambulante, e por diversas vezes, Graziele havia comprado salgados com ele, o qual, ao perceber que ela o havia reconhecido, ameaçou-a de morte caso dissesse alguma coisa.

Para confirmar que de fata se tratava de Rodrigo, investigações apuraram que, além do reconhecimento da vítima, ele estava usando tornozeleira eletrônica, uma vez que respondia a processo em liberdade, e segundo o monitoramento, ele esteve no terminal rodoviário onde ocorreram os fatos entre 05h19min e 05h59min do dia dos fatos.

No dia seguinte ao roubo, a tornozeleira eletrônica de Rodrigo deixou de emitir sinais, demonstrando que tinha sido rompida, evidências de que ele não queria se encontrado. Também não retornou mais para trabalhar como ambulante no local.

Importante ressaltar ainda que a vítima estava grávida e o réu apontou uma faca para sua barriga.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela reformulação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo de forma proporcional.

Primeiramente, a reprimenda base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por considerar como desfavorável as circunstâncias do crime, uma vez que mesmo o réu sabendo que a vítima estava grávida, apontou a faca para sua barriga.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Assim, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante.

Ademais, é firma na jurisprudência que
“existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ressalto, ainda, que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inc. VII (emprego de arma branca) do Código Penal, de modo que o Juiz de primeiro grau a aumentou em 1/3 (um terço), sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ausente causa de diminuição de pena.

Portanto, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________